Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752797-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA DESPACHO Considerando a conclusão dos autos de origem (Processo no 0730889-23.2020.8.07.0001) para sentença, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator